Tribunal: TJSP
Processo: 1110888-73.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Condomínio edilício. Instalação de caixas d'água no teto da laje de unidade autônoma, em desconformidade às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao caso. Demanda promovida pelo condomínio em face da proprietária da unidade autônoma em questão, objetivando compeli-la à remoção dos reservatórios. Sentença de procedência. Insurgência da ré, sob a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Condomínio edilício. Instalação de caixas d'água no teto da laje de unidade autônoma, em desconformidade às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao caso. Demanda promovida pelo condomínio em face da proprietária da unidade autônoma em questão, objetivando compeli-la à remoção dos reservatórios. Sentença de procedência. Insurgência da ré, sob a alegação de que a obrigação, em verdade, deveria ser direcionada à sua locatária, enquanto possuidora direta do imóvel e responsável pela instalação inadequada das caixas d'água. Irresignação impróspera. Responsabilidade decorrente de lei e da convenção condominial. Dever da recorrente, enquanto proprietária de unidade autônoma e condômina, em zelar pelo bom uso de sua unidade, não realizando e não permitindo que possuidores diretos da unidade, a qualquer título, realizem "obras que comprometam a segurança da edificação" (artigo 1.336, inciso II, do Código Civil). Sentença ratificada. Recurso desprovido.